Tribunal: TJSP
Processo: 1014420-78.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Transporte coletivo – Inconformismo do autor – Ausência de verossimilhança nas alegações do requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Incontroverso que o recorrente se submeteu a procedimento cirúrgico denominado "osteossíntese de fratura de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Transporte coletivo – Inconformismo do autor – Ausência de verossimilhança nas alegações do requerente que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor – Incontroverso que o recorrente se submeteu a procedimento cirúrgico denominado "osteossíntese de fratura de fêmur proximal com placa intramedular e parafuso", bem como ficou incapacitado para as atividades habituais por mais de trinta dias – A análise das provas, alegações e documentos constantes nos autos permite concluir que, além do motorista, não havia passageiros no interior do coletivo no momento da queda do autor, que, ao que tudo indica, embarcou no ônibus articulado dentro do terminal, pela porta traseira, assim que ele chegou e o veículo abriu as portas – Não há prova contundente de que o ônibus estava em movimento, se assim fosse os demais passageiros já estariam dentro do veículo, razão pela qual tudo leva a crer que o suplicante, idoso, já quase para completar 89 anos de idade, e na época com 86 anos, simplesmente se desequilibrou e caiu da própria altura (como consta nos laudos médicos) – Inexiste notícia ou prova nos autos de que ele tinha alguma doença anterior ao acidente, destacando-se que é muito comum nessa faixa etária a ocorrência de queda, que costuma levar a fratura do fêmur, como ocorreu com o suplicante – Embora incontroverso o acidente e as consequências que dele advieram, lamentando-se o infortúnio vivido pelo apelante, não há provas suficientes que demonstrem que a queda ocorreu por negligência/imprudência ou qualquer conduta praticada pelo motorista preposto da recorrida, ônus que a ele competia – Cumpria ao autor fazer prova do fato constitutivo de seu direito – Aplicação do artigo 373, inciso I do novo Código de Processo Civil – Descabida a fixação de indenização a qualquer título – Improcedência da demanda que era mesmo de rigor – Sentença mantida – Recurso não provido.